Tribunal: TJMT
Processo: 1003620-50.2021.8.11.0045
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003620-50.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DAIANE LIMA - CPF: 067.348.489-06 (RECORRENTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOS DOS SANTOS - CPF: 104.013.609-54 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL DEMONSTRADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Verifica-se,
in casu,
que as reclamadas são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes ao cancelamento do voo, uma vez que as tratativas para reacomodação e reembolso foram realizadas perante a 123 VIAGENS, que em razão do serviço prestado – intermediação na compra de passagens aéreas – também possui responsabilidade quando se tratar de remarcação, cancelamento ou reacomodação desse serviço que intermedia. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Diante do cancelamento do voo pela empresa aérea, cabia as reclamadas promoverem a recolocação dos autores em voo próprio ou de terceiro, uma vez que esta foi a medida por eles escolhida para solucionar administrativamente o infortúnio. Contudo a recolocação em voo de terceiro foi negada e o voo da empresa aérea era demasiadamente longo, razão pela qual arcaram com os custos e com o desconforto do retorno de ônibus.

3. A situação vivenciada pelos recorridos decorrente do cancelamento do voo desencadeou desconforto, aflição e transtornos a que foram submetidos, por culpa das empresas requeridas, é passível de indenização. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não merece ser reduzido.

4. Danos materiais comprovados, ante a não utilização das passagens de volta. Comprovante em nome do segundo reclamante anexo ao Id. 109041576.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar as requeridas a reembolsarem a quantia de R$ 504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos), no prazo de até 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do art. 3º da Lei n. 14.034/2020, alterado pela MP nº 1.024/2021, e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, ao fundamento que restou comprovada a falha na prestação de serviços.

A recorrente sustenta que o cancelamento foi previamente informado à agência de viagens e que caberia a ela promover a remarcação ou reembolso do voo. Assevera que o cancelamento ocorreu em razão da pandemia COVID-19, logo constitui caso fortuito ou força maior, estando suspensas as obrigações de assistência material e reacomodação em voo de terceiro. Assim requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

Em contrarrazões, os reclamantes postulam pela manutenção da sentença – ID. 109044962.

A reclamada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso apresentado pela corré – ID. 109044965.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Ilegitimidade Passiva da parte 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

A reclamada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, de onde se acolhe a ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando esta apenas vende passagem que não configure pacote turístico (REsp 1453920 – Terceira Turma, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp 758.184, Quarta Turma, Ministro Jorge Scartezzini).

Entretanto, no presente caso, verifica-se que as reclamadas são solidariamente responsáveis, visto que diante do cancelamento do voo, as tratativas para reacomodação e reembolso foram realizadas perante a 123 VIAGENS, que em razão do serviço prestado – intermediação na compra de passagens aéreas – também possui responsabilidade quando se tratar de remarcação, cancelamento ou reacomodação desse serviço que intermedia, até que a passagem adquirida seja utilizada ou efetivamente cancelada.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se há responsabilidade da reclamada pelo cancelamento do voo contratado, bem como, se é devido o pedido de indenização por danos morais e materiais.

Os reclamantes alegam ter adquirido duas passagens aéreas, ida e volta, com saída de Cuiabá-MT com destino a cidade de Londrina/PR, com embarque previsto para dia 02/03/2021 e retorno para o dia 17/03/2021. Informam que a compra foi realizada perante a reclamada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e com transporte realizado pela GOL LINHAS AEREAS.

Afirmam que o voo agendado para o dia 17/03/2021 foi cancelado, o que apenas foi informado pela agência de viagens após as partes entrarem em contato com a empresa. Foi disponibilizada a recolocação em outro voo, contudo este possuía 02 (duas) paradas e a duração de 32 (trinta e duas) horas, o que não aceitaram, em razão das despesas ficarem a cargo exclusivamente dos reclamantes. Informam que adquiriram passagens de ônibus para voltar à Cuiabá, haja vista que o Reclamante Rafael necessitar retornar ao trabalho. Ao final, requereram o reembolso de R$ 504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos), quantia correspondente ao valor das passagens aéreas de retorno e indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Anexaram a exordial o e-mail do pedido das passagens no valor total de R$ 1.008,15 (ID. 109041575), comprovante de pagamento (ID. 109041576), bilhetes aéreos (ID. 109041577), conversas via aplicativo Whatsapp (ID. 109041578), prints de tela com os voos disponíveis (ID. 109041579), e-mails com pedidos de cancelamento e reembolso (ID. 109041580), localizador de passagem (ID. 109041581) e reclamação realizada no site reclame aqui (ID. 109041582).

A empresa aérea, em suas razões recursais, sustenta que informou a agência de viagens sobre o cancelamento, cabendo à intermediadora informar os consumidores. Ademais, que não estava obrigada, em razão da pandemia, em reacomodar os autores em voo de terceiro, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Consigne-se, de início, que a Resolução n.º
556/2020
da ANAC é aplicável ao caso, posto que regulamenta todos os voos originalmente programados, nos respectivos contratos de transporte aéreo, para o
período de 4 de fevereiro de 2020 a 31 de março de 2022
, conforme disposto no art. Art. 6º-A. Do mesmo modo a
Lei n. 14.034/2020
, pois prevê medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 na aviação civil brasileira e, quando se tratar de cancelamento de voo, regulamenta período compreendido entre
19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020
, no qual o contrato dos autores está inserido.

Conforme se depreende das conversas de
whatsapp
anexadas ao ID. 109041578 – pág. 15, aos autores tomaram conhecimento do cancelamento do voo em
15/03/2021
, após entrarem em contato com a agência de viagens:

15/03/2021 8:22 da manhã - 123Milhas: Daiane, obrigada por aguardar e desculpa pela demora, sua reserva foi cancelada pela companhia GOL , nesses casos voce pode tentar a reacomodao ou o cancelamento, como deseja prosseguir

15/03/2021 8:22 da manhã - 123Milhas: ?

15/03/2021 8:44 da manhã - Daiane Lima: Mas porque foi cancelada

15/03/2021 8:47 da manhã - 123Milhas: Daiane, nesse momento de pandemia, os reajustes na malha aérea estao sendo constantes.

15/03/2021 8:47 da manhã - Daiane Lima: Entendi

Apesar de o cancelamento não ter sido informado aos autores por iniciativa da empresa, verifica-se que esta ainda estava dentro do prazo previsto na Resolução n.º 556/2020 da ANAC:

Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de
24 (vinte e quatro) horas
em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.

No referido regulamentos há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 horas (artigo 2.º da Resolução).

Informado o cancelamento, foram dadas as seguintes opções aos consumidores:

15/03/2021 8:47 da manhã - Daiane Lima: E pra quando nós conseguiríamos remarcar

15/03/2021 8:49 da manhã - 123Milhas
: Para solicitar a tentativa de reacomodação, você deve fazer uma pesquisa no site da cia aérea contendo: 1 - A mesma quantidade de passageiros que constam no pedido 2 - Mesmo origem e destino 3 - Tirar um print de 02 opções de voo que melhor te atenda, contendo as seguintes informações: - Data - Hora - Vôo - Origem - Destino Abriremos uma solicitação junto a companhia aérea para realizar a tentativa dessa reacomodação.

15/03/2021 8:50 da manhã - Daiane Lima: Ok

15/03/2021 8:53 da manhã - Daiane Lima: IMG-20210315-WA0004.jpg (arquivo anexado)

15/03/2021 9:10 da manhã - Daiane Lima: Não tem nenhum vôo da gol pro dia que íamos viajar

15/03/2021 9:10 da manhã - Daiane Lima: É no site da gol ou no site de vocês que para eu fazer a pesquisa?

15/03/2021 9:28 da manhã - 123Milhas: No site da GOL

15/03/2021 9:28 da manhã - 123Milhas: Peço que verifique alguma outra data que te atenda

15/03/2021 9:47 da manhã - Daiane Lima: IMG-20210315-WA0031.jpg (arquivo anexado)

15/03/2021 10:37 da manhã - Daiane Lima: ?

15/03/2021 10:40 da manhã - 123Milhas: Como nossos bilhetes sao emitidos por milhas, peço que o print que me envie tambem seja por pontos, atraves desse link

15/03/2021 10:41 da manhã - 123Milhas:
https://compre2.voegol.com.br/RetrieveBooking.aspx?culture=ptbr&_ga=2.129386565.814208093.1602428853-923252680.1601912916

15/03/2021 10:41 da manhã - Daiane Lima: Ok

15/03/2021 10:41 da manhã - Daiane Lima: Ok

15/03/2021 10:42 da manhã - Daiane Lima: Uma dúvida no caso a nossa estádia em Guarulhos e Brasília fica a custa da empresa? Porque o nosso vôo não era tão longo assim e estamos com uma bebê não podemos ficar no aeroporto todo esse tempo

15/03/2021 11:00 da manhã - Daiane Lima: IMG-20210315-WA0037.jpg (arquivo anexado)

15/03/2021 11:20 da manhã - Daiane Lima: É assim mesmo? 15/03/2021 11:42 da manhã - 123Milhas:
Daiane, no caso de cancelamento ou alteração, voce pode solicitar a reacomodação de acordo com os voos disponíveis na companhia ou o cancelamento com o reembolso integral. Caso o voo que escolheu seja longo, os custos é por conta dos passageiros. Por isso a orientação é que escolha um voo que atenda sua necessidade e na impossibilidade do mesmo, solicite o cancelamento.

15/03/2021 11:45 da manhã -
Daiane Lima: Porém eu tinha vôo que atendia a minha necessidade de 5 horas e pouco de viagem E agora foi cancelado nós não fomos nem comunicados Meu esposo tem que volta a trabalhar e estamos nessa situação Eu já li sobre nossos direitos de consumidores E a empresa tem que arcar com os custos quando vôo é cancelado ou alterado Não fomos nós que cancelamo
s

15/03/2021 11:46 da manhã -
Daiane Lima: Não tem como escolher uma passagem aérea de outra linha que seja mais rápida?

15/03/2021 11:48 da manhã - 123Milhas:
Compreendo, mas tem que ser pela mesma companhia aérea,

15/03/2021 11:50 da manhã - Daiane Lima: E essa passagem do dia 21 corre o risco de ser cancelada

15/03/2021 11:51 da manhã - 123Milhas: Daiane, os reajustes na malçha aérea estao sendo constantes devido a pandemia. Eu nao sei te informar.

15/03/2021 11:53 da manhã - Daiane Lima: E no caso de cancelamento qual seria o valor a ser reembolsado consegui me informar

15/03/2021 11:55 da manhã - 123Milhas: Como o seu voo foi alterado pela companhia, ao solicitar o cancelamento, voce nao terá nenhum custo,

15/03/2021 11:57 da manhã - Daiane Lima: Mas qual seria o valor que seria estornado pra nós, se caso decidirmos cancelar

15/03/2021 11:59 da manhã - 123Milhas: Se te informei que nao terá custo é porque o reembolso é integral.

15/03/2021 11:59 da manhã - Daiane Lima: Vocês devolvem todo o valor que pagamos? R$1.008?

15/03/2021 12:00 meio-dia - 123Milhas: Sim, como a companhia alterou o seu voo e voce nao deseja a reacomodação, voce tem direito de solicitar o cancelamento e obter o reembolso

15/03/2021 12:02 da tarde - 123Milhas: Como deseja proceder? 15/03/2021 12:03 da tarde - Daiane Lima: Pode proceder com o cancelamento então por gentileza

15/03/2021 12:04 da tarde - 123Milhas: Daiane, para solicitar o cancelamento, por favor encaminhe sua solicitação para nossa central através do e-mail cancelamentos@123milhas.com.br Na solicitação, por favor informe o nome completo, o código do pedido a ser cancelado + o motivo do cancelamento.

15/03/2021 12:04 da tarde - 123Milhas: A tratativa segue por e-mail.

15/03/2021 12:04 da tarde - Daiane Lima: Ok obrigada

15/03/2021 12:04 da tarde - 123Milhas: Explique o seu voo sofreu alteração por parte da companhia e que as novas opçoes nao te atende e por isso, voce deseja cancelar e obter o reembolso

15/03/2021 12:04 da tarde - 123Milhas: Te ajudo em algo mais ?

15/03/2021 12:06 da tarde - Daiane Lima: Você sabe me informar qual o prazo pra eles devolverem o dinheiro

15/03/2021 12:08 da tarde - 123Milhas: Daiane, essas informações sao restritas ao setor de cancelamento, pelo whatsapp nao tenho acesso ao sistema deles. Mas eles te passam todas as informações necessárias.

15/03/2021 12:08 da tarde - 123Milhas: Ficou alguma dúvida ?

15/03/2021 12:09 da tarde - Daiane Lima: Somente isso muito obrigada

15/03/2021 12:09 da tarde - 123Milhas: Por nada!

15/03/2021 12:10 da tarde - 123Milhas: Tenha um excelente dia! A 123 Milhas agradece o seu contato.
(GRIFO NOSSO)

Neste ponto, verifica-se que as reclamadas descumpriram o disposto na Lei n. 14.034/2020 que dispõe:

Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

§ 2º Se houver cancelamento de voo
, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado
.

Destarte, como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados ao reclamante.

In casu
, as reclamadas não lograram êxito em demonstrar a impossibilidade de fornecer voo próprio ou de terceiro para reacomodar os reclamante,
uma vez que esta era a alternativa que melhor lhes atendia no momento, pois viajavam com uma criança e o autor possuía compromissos profissionais. Assim, diante da única opção de reacomodação em voo demasiadamente longo, optaram por retornar pra casa de ônibus, cujo trajeto desgaste também é conhecido.

Nesse contexto, verifica-se que a situação vivenciada pelos recorridos decorrente do cancelamento do voo, desencadeou desconforto, aflição e transtornos a que foram submetidas, por culpa das empresas Recorrentes,
é passível de indenização.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a manutenção da indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Esta quantia corresponde ao valor usualmente arbitrado por esta Turma Recursal em casos análogos.

Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR, APTA A JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão do maior tempo dispendido na viagem. 2. Os problemas operacionais em razão de uma manutenção preventiva não programada não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC. 3. Alteração do voo que não observou o limite de tempo prévio estabelecido. Reacomodação em outro voo, cuja a alteração resultou no atraso de cerca de 30 (trinta) horas a chegada ao destino final, sendo acrescentadas conexões que não haviam sido inicialmente contratadas. 4. Danos morais mantidos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada reclamante, quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 5. Danos materiais decorrentes de alimentação e hospedagem devidamente comprovados nos autos pelas reclamantes (Id. 29185205 e 29185206), razão pela qual a condenação deve ser mantida. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e improvido
. (N.U 1006397-77.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022).

Quanto ao
dano material
, verifica-se que os recorridos não utilizaram o crédito da passagem cancelada e esta não foi restituída pelas recorridas no período de 12 (doze) meses posteriores ao cancelamento, conforme previsto no art. 3º da Lei n. 14.034/2020. Assim deve o valor ser reembolsado, conforme determinado na sentença recorrida.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022